Tribunal: TJBA
Processo: 8006624-67.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006624-67.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO CARVALHO MASCARENHAS Advogado(s): EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. ESPÉCIE DE ACIDENTE PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE VERIFICADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro é a modalidade na qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir ao segurado o pagamento de uma indenização, se ocorrer o risco a que está exposto, em prevalência da boa-fé contratual. É o que preceituam os artigos 757 e 422 do Código Civil. 2. O apelante foi acometido por doença ocupacional, e, afastado das suas funções laborais, passou a receber benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez – espécie B92, após o que deu ciência à seguradora ré da ocorrência do sinistro, requerendo o pagamento do prêmio contratado, o que fora negado, ao argumento de exclusão de cobertura. No entanto, o laudo pericial acostado aos autos foi claro ao atestar que a incapacidade do apelante é parcial e permanente e está enquadrada nas enfermidades qualificadas como decorrentes de acidente pela legislação previdenciária e pela jurisprudência do STJ. 3. Demonstrado o nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade funcional do apelante, haja vista que as provas carreadas aos autos se apresentaram favoráveis ao convencimento do quanto alegado na inicial, sobretudo, diante dos fatos que ensejaram a sua aposentadoria por invalidez. 3. As Condições Gerais do Seguro de Vida Proteção Exclusiva, acostada pela apelada quando da apresentação da contestação, prevê como riscos excluídos as doenças relacionadas ao trabalho. Ocorre que tal cláusula limitativa é nula de pleno direito, por colocar o consumido/segurado em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV e § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O argumento de que as doenças profissionais não estão incluídas no conceito de acidente pessoal não encontra amparo legal na jurisprudência desta Corte, que tem entendido que as lesões físicas que provocam a invalidez permanente do segurado se enquadram no conceito de acidente para fins securitários, nos termos do art. 20, da Lei nº 8.213/91. 5. Importa registrar que a informação de que a cobertura não alcança a invalidez permanente decorrente de doença ou acidente laboral está presente, apenas, nas condições gerais, acostadas pela apelada, apenas quando da apresentação da contestação, sem a comprovação de ciência inequívoca de suas cláusulas pelo contratante, ora apelante, o que ofende a norma disposta no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Comprovada à saciedade a invalidez parcial permanente do apelante, de rigor a procedência do pedido de pagamento da indenização, nos moldes da apólice vigente na data do sinistro, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração do contrato de seguro, consoante Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8006624-67.2020.8.05.0080, sendo apelante ANTÔNIO RAIMUNDO CARVALHO MASCARENHAS e apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.